Tribunal: STF
Processo: HC 240780
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Rubens Matias de Sousa Filho em favor de Francisco Rogério Silva de Almeida contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do RHC 197.439/RN.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por FRANCISCO ROGERIO SILVA DE ALMEIDA no qual se aponta como Autoridade Coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no HC n. 0803982-20.2024.8.20.0000. 



    Consta dos autos que o Recorrente foi condenado, em primeiro grau, como incurso nos arts. 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006, às penas de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.280 (mil e duzentos) dias-multa.



    Irresignada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que não conheceu da ordem, em decisão monocrática proferida pelo Desembargador Relator e mantida no julgamento do respectivo agravo regimental às fls. 2818-2821. 



    Nas razões do recurso ordinário, alega-se, inicialmente, que "a Decisão Monocrática do eminente Relator não está consolidada jurisprudência desta Corte de Justiça e nem do Tribunal da Cidadania, porquanto é possível o manejo do Habeas Corpus concomitante com a interposição da Apelação Criminal em casos de flagrante ilegalidade" (fl. 2832). 



    Sustenta-se que "o caso em discussão está dentro das possibilidades excepcionais elencadas pela tese fixada no HC n. 482.549/SP, pois a Detração Penal reflete diretamente na liberdade do Recorrente, pois mudará o regime inicial do fechado para o semiaberto, permitindo a sua saída do sistema carcerário" (fl. 2833). 



    Argumenta-se que "ao analisar o édito condenatório verifica-se, de plano, a flagrante ilegalidadade praticada pelo Juizo a quo, isto porque, no caso em espeque, diante da mutabilidade da coima legal pelo tempo da custódia cautelar (de 01 ano e 04 meses e 21 dias), deve necessariamente, ante a redutiva, haver a modificação para regime prisional mais brando (semiaberto)" (fl. 2836).



    Requer-se (fl. 2837): 



    "a. A concessão da medida liminar, para declarar a ilegalidade do Acórdão que não conheceu do mandamus, pois trata de indevida negativa de jurisdição; [...] A concessão da ordem de Habeas Corpus, com fundamento nos artigos 647 e 648, I e IV, do Código de Processo Penal, bem como no artigo 5°, LXVIII da Constituição da República, para declarar a flagrante ilegalidade praticada pela Juizo a quo, se justificando a concessão da ordem, seja meritório ou de oficio, para determinar o regime semiaberto para inicio de cumprimento de pena do Recorrente;".” (eDOC 9)



    Nesta Corte, reiteram-se os pedidos formulados àquele Tribunal. (eDOC 1)



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Isso porque a matéria, sequer, foi apreciada pelo juízo da execução. Cito, a propósito, trechos da decisão proferida pelo STJ: 



    “Observa-se da acurada leitura dos autos que a Corte de origem não apreciou as controvérsias deduzidas no presente recurso, por reputar inadequada, em habeas corpus, a discussão das matérias, apontando como via idônea o recurso de apelação, já interposto.



    Desse modo, como os argumentos apresentados pela Defesa não foram examinados pelo Tribunal de origem no acórdão ora impugnado, as matérias não podem ser apreciadas por esta Corte nesta oportunidade, sob pena de indevida supressão de instância.



    Ressalte-se que, apesar de ser a apelação o recurso próprio cabível contra a sentença condenatória, não há óbice ao manejo do habeas corpus quando a análise da legalidade do ato coator prescindir do exame aprofundado de provas e exista possibilidade de lesão à liberdade de locomoção do indivíduo, o que nem sequer foi indicado na origem, pois, segundo consignou-se no acórdão recorrido (fl. 2820),:



    "[...] diferentemente do aduzido no agravo interno, que o pedido verdadeiramente formulado na inicial do habeas corpus não consiste na pretensão liberatória do paciente, mediante realização da detração penal e consequente alteração do regime inicial, mas, noutro bordo, possui caráter declaratório, com vistas ao reconhecimento de ilegalidade parcial da sentença, de modo que não está intrinsecamente relacionado à tutela direta da liberdade de locomoção, como faz crer nas razões do agravo."



    De qualquer forma, no caso, o Réu já interpôs recurso de apelação, o qual se encontra pendente de julgamento no Tribunal de origem, tendo sido ressaltada a "necessidade de incursionamento nas provas (tempo segregado)" para o exame da matéria suscitada no writ, "sobretudo por se tratar de Paciente respondendo a outro processo" (fl. 2819). Diante dessa situação, as questões arguidas no writ originário deverão ser melhor examinadas no âmbito da apelação.” (eDOC 9)



    A sentença condenatória, datada de 24.3.2024 (eDOC 3), justificou a fixação do regime fechado considerando a quantidade de reprimenda aplicada — 9 anos e 4 meses de reclusão (eDOC 3, p. 45). 



    Conforme bem pontuado pelo STJ, o paciente já interpôs recurso de apelação, que se encontra pendente de julgamento no tribunal de origem. Ante o exposto, tais pelitos devem ser analisados em âmbito de apelação.



    A detração, quando não realizada na sentença, compete ao juízo da execução penal, não ao Tribunal de Justiça ou às Cortes Superiores.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR E PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. MATÉRIA A SER ANALISADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS”. (HC 163.092 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.2.2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR E REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (HC 185.476 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 22.6.2020)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente